Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-54.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Nos crimes praticados contra menor, os depoimentos harmônicos e seguros da vítima, corroborados pelas declarações dos informantes e demais elementos dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam lastro probatório suficiente ao juízo condenatório.

2. Constitui evidente bis in idem a aplicação da agravante genérica do art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal (delito praticado contra criança) no crime de estupro de vulnerável, na medida em que o tipo penal em si já é mais gravoso, a fim de garantir maior proteção legal às vítimas menores de 14 (catorze) anos de idade.

3. Noticiando os autos que o crime ocorreu ao menos em três ocasiões, razoável e proporcional a aplicação do aumento de pena na fração de 1/5 (um quinto) para a continuidade delitiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.